Tribunal: TJSP
Processo: 2242942-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência, que pretendia a imediata expedição das passagens adquiridas pela parte agravante para os Estados Unidos da América, por ser medida satisfativa e, portanto, irreversível, no caso de improcedência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência, que pretendia a imediata expedição das passagens adquiridas pela parte agravante para os Estados Unidos da América, por ser medida satisfativa e, portanto, irreversível, no caso de improcedência da ação. Decisão mantida. Recurso não provido.